Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CAIXA SEGURADORA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO PÓS MORTE. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL PRÉVIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria tratada no presente recurso refere-se à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição, motivo pelo qual deve ser afastada a preliminar de inovação recursal suscitada. 1.1 A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A seguradora não pode se eximir do dever de indenizar alegando que o fato gerador decorreu de doença preexistente se, no momento da celebração do contrato, não realizou qualquer exame pericial no segurado, a teor do que dispõe a Sumula 609, do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” Precedentes.
3. A ora recorrente expressamente confessa que não procedeu a qualquer exame pericial no falecido esposo da recorrente, de modo a tornar insustentável a tese de recusa à indenização securitária, em razão de doença preexistente, mormente quando suscitada apenas após a ocorrência do fato gerador da indenização securitária.
4. Recurso conhecido e desprovido.